Tribunal: TJDFT
Processo: 0707593-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0707593-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. P. E. D. A., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: C. P. S. D. A. APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: C. P. S. D. A. DECISÃO DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA Trata-se de tutela de urgência requerida pela autora para que a apelação interposta pela Unimed contra sentença que reconheceu a abusividade do reajuste das mensalidades do plano de saúde seja recebida apenas no efeito devolutivo, a fim de impedir a cobrança imediata do valor reajustado. Alega, em síntese, que, embora a sentença tenha reconhecido a abusividade do reajuste, o apelo por interposto pela Unimed conta com efeito suspensivo, razão pela qual não haveria impedimento para a imediata cobrança do valor reajustado, o que prejudicará a continuidade do tratamento da autora (8 anos de idade, diagnosticada com autismo e Síndrome de Rett). Requer a concessão de tutela de urgência para impedir que a Unimed proceda a cobrança do valor reajustado da mensalidade do plano de saúde enquanto não julgada a apelação, pautada para 14/11/2024. Com razão, inicialmente, a autora. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. A sentença reconheceu a abusividade do reajuste da mensalidade do plano de saúde nos seguintes termos: “(...) Em que pese a legitimidade, em tese, dos reajustes, a abusividade se caracteriza pelo aumento sem a justificação. Acrescenta-se que, em razão da complexidade dos elementos quantitativos correspondentes aos índices aplicados, seria ônus das rés promoverem a inequívoca comprovação dos percentuais de reajuste aplicados, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. O Parecer Ministerial foi ao encontro desse entendimento. Confira-se (ID 165205274): (...) No presente caso, não só o reajuste parece demasiadamente elevado, como também o novo valor de mensalidade apontado é consideravelmente alto para uma pessoa da idade da autora, fugindo ao limite do razoável. As medidas parecem ter sido tomadas de forma discricionária, haja vista que não foram apresentadas justificativas pelo plano de saúde réu para o reajuste tomado. Mesmo na contestação, a parte se limita a afirmar que seu modo de proceder está de acordo com as normas da ANS (...). Nesse diapasão, embora o presente caso verse sobre plano de natureza coletiva, inexistente a comprovação dos parâmetros utilizados para o reajuste adotado, é razoável a aplicação, por analogia, dos limites fixados pela ANS aos planos de saúde individuais, diante da falta de norma mais específica. Assim, deve ser declarada a abusividade dos reajustes aplicados a partir de 2022, aplicando-se, por conseguinte, o percentual de variação divulgado pela ANS, pois as rés não se desincumbiram do ônus de demonstrar a licitude dos percentuais aplicados. (...) ANTE O EXPOSTO, declaro resolvido o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial para: 1) DECLARAR a abusividade do reajuste aplicado a partir de outubro de 2022, substituindo-o pelo índice máximo aprovado pela ANS para os contratos individuais, a saber: 15,5% (quinze vírgula cinco por cento); 2) CONDENAR as rés, solidariamente, a restituírem à autora, na forma simples, a diferença apurada referente ao período no qual foi declarada a abusividade do reajuste, corrigida pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, valor a ser apurado em liquidação de sentença; (...)” Todavia, considerando que a sentença não se enquadra em nenhuma das hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC, a apelação interposta conta com efeito suspensivo, de modo que a Unimed não estaria impedida de cobrar o valor da mensalidade reajustada. O parecer da Procuradoria de Justiça é no mesmo sentido da abusividade do reajuste, in verbis: “(...) os documentos dos autos demonstram a abusividade do reajuste contratual de plano de saúde em 79,03% da mensalidade previamente paga, de forma discricionária e sem justificativa, sobretudo quando se trata de uma relação de consumo em que a parte hipossuficiente é uma criança menor de 8 anos, com deficiência (AUTISMO e SÍNDROME DE RETT), que precisa dar continuidade ao tratamento médico, sob pena de comprometer seu desenvolvimento – de forma que tal reajuste fere a razoabilidade e proporcionalidade. (...)” Portanto, vislumbro a probabilidade do direito alegado, assim como o risco de dano iminente à autora, uma vez que a possibilidade de cobrança do valor da mensalidade reajustada tem potencial para comprometer a continuidade do seu tratamento. E não há risco de dano reverso, uma vez que a apelação está pautada para julgamento em 14/11/2024 e, em sendo eventualmente reconhecida a legalidade do reajuste em questão, a cobrança poderá ser retomada. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar à Unimed que se abstenha de cobrar o valor da mensalidade reajustada até que seja julgada a apelação por ela interposta. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual